Tribunal: TCU
Processo: 006.286/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA - autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, em razão do não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas do Termo de Parceria no 01/2008, celebrado entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA - e o Movimento de Cidadania Pelas Águas, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP)

Inteiro teor:
Acórdão 1634/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material do Acórdão 9229/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 1/9/2020, Ata no 30/2020, relativamente os itens 9.2 e 9.4, e promover o apostilamento dos referidos itens, para que: Item 9.2 do Acórdão 9229/2020-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : (...) "o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei;" Leia-se: (...) o recolhimento da referida quantia aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus , nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Item 9.4 do Acórdão 9229/2020-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.4. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar" (...) Leia-se: 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.286/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alex Gonçalves dos Santos (XXX.854.496-XX); Movimento de Cidadania Pelas Águas (05.572.190/0001-35); Ricardo Rios Cardoso (XXX.635.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (OAB-DF 34131), representando Alex Gonçalves dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.